Tribunal: TJDFT
Processo: 0730505-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0730505-63.2020.8.07.0000 EMBARGANTES: DURVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA, LUIZ GONZAGA RODRIGUES LOPES, MARLENE DA SILVA, STÊNIO FONSECA DA COSTA VALE, EDSON PEREIRA SANTIAGO CARLOS, LUCÍLIA DE FÁTIMA CINTRA, EDISON RODRIGUES DA SILVA, MARIA ANTÔNIA DA SILVA SOARES EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA ANTÔNIA DA SILVA SOARES e OUTROS, contra decisão de ID 53403713, que determinou o sobrestamento do recurso especial de ID 50407036, até o julgamento de mérito do RE 1.412.073 (Tema 1.255). Sustenta a ocorrência de omissão na mencionada decisão, pois a tese discutida já não diz mais respeito à fixação de honorários, e sim sobre a propriedade de estabelecimento sobre tal montante, pretendendo que seja tomado o valor inicial da execução, importância esta rejeitada com base na análise de causa. No caso dos autos, verifico que assiste razão à embargante, motivo pelo qual revogo a decisão de ID 51273473, ficando prejudicado o decisum de ID 53403713, e passo a proferir novo exame do apelo constitucional de ID 50407036. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte (ID 39257232): PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ORDEM PREFERENCIAL. REGRA GERAL. APLICAÇÃO. EQUIDADE. EXCEPCIONAL. SUBSIDIÁRIA. 1) O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa. 2) Subsidiariamente, é que a regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade, somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil). 3) Recurso conhecido e provido. Cumpre pontuar que o julgado acima foi integralizado pelo meio dos embargos de declaração de ID 44884984, onde se lê: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CONSTATADA. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIVOCADA. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. Há contradição no acórdão recorrido quando a fixação de honorários advocatícios sobre base de cálculo reconhecida como equivocada após a liquidação da sentença objeto de cumprimento na origem. 3. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa. 4. Subsidiariamente, é que a regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade, somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil). 5. Embargos de declaração conhecidos e providos. O recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o e 6o, do CPC, afirmando que a base de cálculo dos honorários advocatícios a serem pagos pelos exequentes é a diferença entre o pedido de cumprimento e o valor homologado em primeiro grau. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada violação ao artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o e 6o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, razão pela qual deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014